Tribunal: TJSP
Processo: 2280440-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Compra e Venda de imóvel – Indenização – Pedido fundamentado na alegada diferença de metragem da garagem entregue em relação ao previsto no contrato – Decadência que não se operou – Pedido indenizatório que visa, de fato, o abatimento do preço – Revisão do posicionamento anterior – Aplicação dos artigos 500 e 501 do CC – Precedentes desta C. Corte e do Superior Tribunal de Justiça –

Ementa:
Compra e Venda de imóvel – Indenização – Pedido fundamentado na alegada diferença de metragem da garagem entregue em relação ao previsto no contrato – Decadência que não se operou – Pedido indenizatório que visa, de fato, o abatimento do preço – Revisão do posicionamento anterior – Aplicação dos artigos 500 e 501 do CC – Precedentes desta C. Corte e do Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Recurso não provido.